Tribunal: TJMT
Processo: 1013341-93.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013341-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CAYIO CARVALHO REZENDE - CPF: 061.658.191-25 (AGRAVANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO CORREA DANTAS - CPF: 955.428.251-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS E DAS REGRAS PARA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA – OCORRÊNCIA –

COLOCAÇÃO DE OUTRO APARELHO PELO PRÓPRIO AGRAVANTE – TORNOZELEIRA QUE PERTENCIA A OUTRO REEDUCANDO, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – INFORMAÇÃO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO– REVOGAÇÃO DA DECISÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – DESNECESSIDADE DE OITIVA OU PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA EM SOLO DE REGRESSÃO CAUTELAR – PROVIDÊNCIA QUE SÓ NECESSÁRIA PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA – AGRAVANTE TERIA LOCALIZADO A TORNOZELEIRA, ORA NO MATO, ORA NA SUA KITNET, E RECOLOCADO EM SUA PERNA – VIOLAÇÃO, CONTUDO, QUE TERIA OCORRIDO UMA SEMANA ANTES DO SUPOSTO ATENTADO – REGRESSÃO DE REGIME QUE PODE OCORRER NO CASO DE FALTA GRAVE E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REGRESSÃO CAUTELAR ‘
PER

SALTUM’
DE REGIME –

INOCORRÊNCIA –

NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES –

PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ –

PROPORCIONALIDADE –

RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática jurídica deve observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal.

Havendo notícia da prática de falta grave pelo reeducando, mostra-se viável a regressão cautelar de seu regime de pena.

Quando devidamente fundamentado, é possível a regressão cautelar ‘
per

saltum’
de regime, diante do poder geral de cautela do Juiz.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo em Execução interposto por CAYIO CARVALHO REZENDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Executivo de Pena nº. 6005256- 08.2020.8.12.0001 - SEEU, não acolheu as justificativas apresentadas pelo Agravante manteve a regressão para o regime fechado, em razão do reiterado descompromisso com a monitoração eletrônica e descumprimento das condições fixadas para o regime semiaberto (Id. 171407151).

Inconformado, aduz o recorrente que foi regredido de regime, do semiaberto para o fechado, com base em um relatório carcerário, em patente violação ao direito de ampla defesa e contraditório: “...
visto que o Juiz sequer quis ouvir o recuperando, negando o direito de audiência justificativa, apesar do recuperando não cometer qualquer delito ou falta grave devidamente comprovada no auto
.” (sic)

Explicita, que a decisão é nula, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, sustentando que o Agravante não praticou nenhum crime durante o cumprimento da pena e tão somente teve problemas com a tornozeleira, tendo a perdido em via pública, após sofrer um atentado, razão pela qual, na ocasião da audiência de justificação, colocou no lugar outra tornozeleira encontrada em sua kitnet.

Ressalta, ainda, que a segregação do Agravante em regime fechado, ou mesmo em semiaberto, em razão de ter sido fixado regime aberto na sentença condenatória, configura
bis in idem
, na medida que lhe impõe o cumprimento da pena em regime mais gravoso daquele fixado pela sentença. Assim, pede a reforma da decisão objurgada (Id. 171407153).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a pretensão defensiva, se manifestando pelo improvimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (Id. 171407155).

No juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos. (Id. 171407156).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
improvimento
do presente agravo, na ementa assim sintetizada: (Id.176160159)

“SUMÁRIO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVANTE CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS E DAS REGRAS PARA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA E COLOCAÇÃO DE OUTRA NO LUGAR, QUE PERTENCIA A OUTRO REEDUCANDO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO E MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE OITIVA OU PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA EM REGRESSÃO CAUTELAR – PROVIDÊNCIA QUE SÓ NECESSÁRIA PARA A REGRESSÃO DEFINITIVA – CONTRADIÇÃO ENTRE AS VERSÕES APRESENTADAS PELO AGRAVANTE E PELA DEFESA – AGRAVANTE QUE, EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO ANTERIOR, AFIRMOU QUE NÃO ROMPEU A TORNOZELEIRA, QUE ESTAVA COM O EQUIPAMENTO INSTALADO, TENDO APENAS DEIXADO A DESCARREGAR APÓS O SUPOSTO ATENTADO – CONSTATAÇÃO, AO REALIZAR A MANUTENÇÃO, QUE O EQUIPAMENTO EXISTENTE PERTENCIA A OUTRO REEDUCANDO, QUE SE ENCONTRA FORAGIDO – JUSTIFICATIVA DEFENSIVA QUE, APÓS NECESSIDADE DE ROMPIMENTO EM RAZÃO DE ATENTADO SOFRIDO, QUE NÃO SEQUER MINIMAMENTE COMPROVADO, O AGRAVANTE TERIA LOCALIZADO A TORNOZELEIRA, ORA NO MATO, ORA NA KITNET DO AGRAVANTE, E RECOLOCADO EM SUA PERNA – VIOLAÇÃO, CONTUDO, QUE TERIA OCORRIDO UMA SEMANA ANTES DO SUPOSTO ATENTADO - AÇÃO DE COLOCAR OUTRO EQUIPAMENTO COM NÍTIDA INTENÇÃO DE INDUZIR O JUÍZO A ERRO, MANTENDO-O EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DE REGIME QUE PODE OCORRER NO CASO DE FALTA GRAVE E DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE REGRESSÃO PER SALTUM, QUE É INCLUSIVE, POSSÍVEL E LEGAL – PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo por CAYIO CARVALHO REZENDE, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O agravante cumpre pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Em síntese, da cronologia do autos infere-se que em 27.05.2022 o mesmo obteve progressão para o regime semiaberto, sendo posto em liberdade no dia 07.06.2022 (id. 171407158 - fls. 68/69 e 77/80).

Em 26.07.2022 foram fixadas as condições a serem cumpridas e, dentre elas, o monitoramento eletrônico (Id. 171407158 -fls. 90/94), tendo sido intimado em 02.08.2022 (Id.171407158 - fls. 104)

Em 24.12.2022, a defesa compareceu aos autos informando que o Agravante sofreu um atentado, no dia 22.12.2022, em via pública e na fuga rompeu a tornozeleira, que estaria na sua posse, necessitando de autorização para reparo ou troca do equipamento (Id.171407158 - fls. 132).

Contudo, foi juntada informação da Central de Monitoramento, comunicando a desativação da tornozeleira em 15.12.2022, por violação de UCOR (Detecção de corpo- fls.137/138), que transcrevo:

“...verificou-se que o monitora CAYIO CARVALHO REZENDE – M67042, vem apresentando diversas notificações por violação de UCOR (detecção de corpo), sendo que tal violação ocorre quando o sistema NÃO registra o calor corporal do monitorado, assim é possível que o equipamento se encontre “fora do corpo”.[...]Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Face ao exposto, visando garantir o cumprimento das medidas impostas o monitorado de forma confiável, o cadastro do referido foi DESATIVADO na data de 15.12.2022, até que as irregularidades sejam sanadas.”

Assim, foi proferida decisão regredindo cautelarmente o regime de cumprimento de pena e, como consequência, foi determinado a expedição do mandado de prisão e designando audiência de justificação (Id. 171407158 - fls. 150/153), nos termos que transcrevo:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de guia de execução penal em que figura como sentenciado CAYIO CARVALHO REZENDE, qualificado. A Defesa Técnica apresentou justificativa de suposto rompimento de tornozeleira eletrônica (seq. 61). Na seq. 63 consta informação de desativação de tornozeleira eletrônica no dia 15/ dezembro/2022. Após, vieram os autos conclusos. IIDe início, cumpre informar que o Juízo promoveu a interrupção do cumprimento de pena a partir de 15/dezembro/2022, data provável da desativação do monitoramento por falta de comunicação/violações causadas pelo sentenciado. Imperioso decretar a regressão cautelar. Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
Apesar da justificativa apresentada pela Defesa Técnica, não foi apresentado ao menos um boletim de ocorrência que justifique a situação ocorrida.
De tal modo, considerando que
o(a) sentenciado(a) abandonou o cumprimento da pena, qual seja, a desativação da tornozeleira eletrônica,
impõe-se a regressão para o regime fechado de forma cautelar em razão do descumprimento das condições fixadas, o que enseja falta grave e permite a regressão de regime. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. MANTER EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETÔNICO DESCARREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal – LEP.2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021 HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art . 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo. 3. O Agravo em Execução em que proferido o acórdão impugnado se voltou contra a decisão que suspendera cautelarmente o regime semiaberto. Assim, qualquer discussão por eventual e superveniente regressão de regime, em caráter definitivo, é inviável no presente writ, pois configuraria indevida supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 455.461/ PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/ 2019) Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva da pessoa condenada para a presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar. Segundo o STJ, “Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva”. (AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/ 2020, DJe 14/12/2020). Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1º da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional da pessoa condenada CAYIO CARVALHO REZENDE, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 2º, §1º da resolução n.º 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. Nos termos do parágrafo único do art. 13 da resolução 213 de 15 de Dezembro de 2015 do CNJ, determina-se que a pessoa presa, no momento do cumprimento da presente ordem, seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia ou, nos casos em que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, à autoridade judicial competente, conforme lei de organização judiciária local. Ademais, DESIGNA-SE audiência para que seja ouvido o penitente em justificação no dia 27 de março de 2023, às 13h30min, bem como deliberar acerca da manutenção da prisão decretada.”[...]

Por fim, SOLICITE-SE informações pormenorizadas a Central de Monitoramento acerca da monitoração eletrônica da pessoa condenada.”(Negritado no original)

Em 27.03.2023 em audiência de justificação, o Agravante participou de forma remota, onde foram acolhidas suas justificativas e assim, mantido no regime semiaberto e, como consequência, determinado o recolhimento do mandado de prisão, fixando o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a realização da manutenção da tornozeleira eletrônica (Id. 171407158- fls. 166/173).

Todavia, em 29.03.2023, o Agravante compareceu ao Setor de Monitoramento local, ocasião em foi
constatado que o equipamento de monitoração usado pelo Agravante não era o mesmo que havia sido instalado em 05.08.2022, sendo que a tornozeleira que portava estava relacionada ao monitorado WALLISSON DA CONCEIÇÃO MIRANDA
(Id. 171407158-fls. 187).

Em 30.03.2023, foi proferida a seguinte decisão: (Id. 171407158 - fls. 190/193)

“(...) Inicialmente, cumpre ressaltar que a ata acostada no seq. 83.1 por equívoco consta deliberação que não reflete a produção constante na mídia juntada no seq. 82.1, isto por que, não houve a revogação do mandado de prisão, mas sim o condicionamento a prestação de informações para que o Juízo pudesse posteriormente proceder com nova análise do caso. Imperioso decretar a regressão cautelar. Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Consigna-se, ainda, que não é a primeira vez que o sentenciado age com desídia com o cumprimento de sua pena. No dia 15/12/2022, foi desativado o equipamento por rompimento da tornozeleira. Foi realizada audiência de justificação, e ouvido o sentenciado, oportunizado ao penitente que reestabelecesse o funcionamento da tornozeleira. (seq. 83.1). Pois bem, ocorre que ao comparecer ao Setor de Monitoramento Eletrônico, verificou-se através dos códigos existentes nas tornozeleiras, que o aparelho instalado no sentenciado não pertencia a ele, mas sim a Wallisson da Conceição Miranda (autos e execução nº 0007884- 80.2015.8.11.0064), que inclusive encontra-se com mandado de prisão em aberto, justamente por rompimento da tornozeleira eletrônica. De tal modo, considerando que o sentenciado abandonou o cumprimento da pena, qual seja, a desativação da tornozeleira eletrônica e posteriormente na tentativa de “ludibriar” o judiciário colocou a tornozeleira de uma terceira pessoa, impõe-se a regressão para o regime fechado de forma cautelar em razão do descumprimento das condições fixadas, o que enseja falta grave e permite a regressão de regime. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. MANTER EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETÔNICO DESCARREGADO. CARACTERIZAÇÃO. ART. 50, VI, C/C ART. 39, V, DA LEP. REGRESSÃO DE REGIME. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. In casu, ao deixar de carregar a bateria da tornozeleira eletrônica e circular pela cidade livremente, longe da esfera de vigilância das autoridades competentes, como consta dos autos, o paciente desobedeceu à ordem de manter o aparelho em funcionamento, incidindo na hipótese do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal – LEP.2. A prática de infração disciplinar de natureza grave ocasiona a regressão de regime prisional. Precedentes desta Corte.3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 595.942/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021 HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÃO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EVENTUAL SUPERVENIÊNCIA. REGRESSÃO DEFINITIVA. DISCUSSÃO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. A Lei de Execução Penal, em seu art . 118, inciso I, determina que o Apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo. 3. O Agravo em Execução em que proferido o acórdão impugnado se voltou contra a decisão que suspendera cautelarmente o regime semiaberto. Assim, qualquer discussão por eventual e superveniente regressão de regime, em caráter definitivo, é inviável no presente writ, pois configuraria indevida supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 455.461/ PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/ 2019) Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva da pessoa condenada para a presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar. Segundo o STJ, “Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do apenado, que somente éexigida na regressão definitiva”. (AgRg no RHC 129.736/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/ 2020, DJe 14/12/2020). Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1º da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional da pessoa condenada CAYIO CARVALHO REZENDE, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado. (...)”

Expedido o mandado de prisão, a defesa apresentou justificativa escrita, requerendo a revogação da citada decisão (Seq. 100.1 - Id. 171407158 – Pág. 201/206).

Após manifestação ministerial pelo indeferimento do pleito, foi proferida a decisão objurgada, que possui a seguinte fundamentação:

“(...) II É o caso de manter a regressão. Em um breve relato, dessume-se dos autos que o penitente teve seu monitoramento eletrônico desativado por ausência de comunicação em 15/dezembro/2.022 (sequência 63.1). Ao ser ouvido em justificação na data de 28/março/2.023, o sentenciado informou que “sofreu um atentado e aguardou a tornozeleira descarregar, sendo que a tornozeleira permanecia em sua perna” (seq.82).
Contudo, ao comparecer no setor de monitoramento constatou-se que o monitoramento que se encontrava na perna do monitorado não era o mesmo que havia sido instalado em sua perna, mas sim que o aparelho pertencia à outro sentenciado
(seq.92).
Cumpre ainda registrar que o penitente vem demonstrando o reiterado descompromisso com a monitoração eletrônica que lhe foi imposta, razão pela qual impõe-se a manutenção da regressão ao regime fechado em razão do descumprimento das condições fixadas, o que caracteriza uma falta grave
. Nesse sentido: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E DESCUMPRIMENTO DA RECLUSÃO DOMICILIAR – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXIGÊNCIA DE PRÉVIA CIENTIFICAÇÃO DA DEFESA PARA SE DECRETAR A REGRESSÃO CAUTELAR – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS NA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA DECISÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO DELITUOSO SUPERVENIENTE – DESNECESSIDADE – REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação. O descumprimento injustificado e reiterado das condições impostas no regime semiaberto é circunstância que configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme dispõe o artigo 118, I, da LEP. O prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles. (N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/ 2021, Publicado no DJE 04/03/2021
Desta feita, MANTÉM-SE a regressão outrora decretada. AGUARDE-SE o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos. Ciência às partes
. Às providências. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.” (Seq. 105.1 – Id. 171407158 – Pág. 213/215)

Com amparo na jurisprudência, tem-se que a regressão cautelar prescinde de prévia manifestação defensiva ou de apresentação de justificativas pelo reeducando, o que só é necessário para a decisão definitiva, não há que se falar em violação aos princípios do

“...Não obstante a ausência de previsão legislativa, a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.” (N.U 1017794- 68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022) (destacou-se)

“...Não é necessário, para a decretação da regressão cautelar de regime prisional, a cientificação da defesa, que somente é exigida na forma definitiva, após a oitiva do reeducando em audiência de justificação.”

(N.U 1026742-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021)

Com efeito, a regressão cautelar do regime está fulcrada no descumprimento das condições fixadas para o Monitoramento Eletrônico.

Como visto , da cronologia da ocorrência dos fatos supra citados, embora o Agravante alegue ter sofrido um atentado no dia 22.12.2022, o fato é que desde o dia 15.12.2022, ou seja, uma semana antes, havia o registro de violação UCOR (detecção de corpo). Outrossim, em audiência de justificação, o Agravante afirmou que, quando do suposto atentado, não havia rompido ou retirado a tornozeleira, apenas deixou a descarregar enquanto estava escondido no mato e que o equipamento estava em sua perna, mostrando-o, inclusive (01m30s a 04m30s– mídia constante na Seq. 82.1-SEEU). Contudo, após ser determinada a reativação do equipamento, circunstância essencial ao acolhimento das justificativas apresentadas,
foi constatado que a tornozeleira que usava não era a que havia lhe sido atribuída e instalada
, mas, equipamento vinculado ao monitoramento de outro cidadão.

Nesta linha intelectiva, registro que não há qualquer prova de que o mesmo tenha sofrido qualquer “atentado” e por esse motivo tenha “perdido a tornozeleira”,

Além do que, como destacado, o rompimento teria ocorrido uma semana antes do suposto atentado, circunstância também nebulosa e portanto, não esclarecida pelo agravante na audiência, havendo indícios de que a “instalação” de outro equipamento visou tão somente se esquivar do juízo, para que fosse mantido o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Assim, ao contrário do que arguido pelo impetrante, não há qualquer ilegalidade na decisão invectivada, pois, conforme disposto no artigo 118 e 146-C da Lei n. 7.210/84, se o caso concreto exigir, a regressão pode ocorrer para qualquer um dos regimes prisionais mais severos, sendo desnecessária a observância da forma progressiva prevista no artigo 112 do mesmo diploma normativo.

Confira-se pelo teor do dispositivo legal pertinente:

“Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
– praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave;”

“Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I - a regressão do regime;”

Nota-se, que o referido dispositivo legal, ao tratar da regressão de regime prisional, não impõe a observância da forma progressiva estabelecida no artigo 112 da LEP. Assim, é facultado, ao julgador, atendo às peculiaridades do caso concreto e do reeducando, transferi-lo para qualquer dos regimes prisionais, inclusive, os mais gravosos, se necessário, mesmo que não especificados na sentença.

Quanto à matéria, assim decidem o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça:

“ (...) o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o
apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave,
não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1672666/MS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Nefi Cordeiro. Data do Julgamento: 13/03/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 26/03/2018).

No mesmo sentido, anota-se aresto deste e. Tribunal:

“Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado, independentemente da prévia ouvida do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva.”
(HC 125181/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2016)

Ademais, referida situação não é o caso dos autos, considerando que o regime imposto na
sentença é o fechado
e houve regressão (cautelar) do semiaberto para o fechado.

Diante do exposto, IMPROVEJO O RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada.

Sem custas, por ausência de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024